Tribunal: TJSP
Processo: 1006289-03.2020.8.26.0269
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Itapetininga – Professora – Promoção por merecimento – Interstício temporal previsto na Resolução SME e SMA 3.632/2005 para obtenção da promoção – Requisito temporal não previsto na LCM 03/1998 – Competência atribuída pela lei aos órgãos executivos que se limita ao processamento e à execução das promoções – Resolução que extrapolou seu poder regulamentar -

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Itapetininga – Professora – Promoção por merecimento – Interstício temporal previsto na Resolução SME e SMA 3.632/2005 para obtenção da promoção – Requisito temporal não previsto na LCM 03/1998 – Competência atribuída pela lei aos órgãos executivos que se limita ao processamento e à execução das promoções – Resolução que extrapolou seu poder regulamentar - Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação, desprovido.